Tribunal: TJMT
Processo: 0000419-08.2019.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000419-08.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 069.508.451-89 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTIANE RIBEIRO DA COSTA (VÍTIMA), ROBERTO CARNEIRO DOS SANTOS - CPF: 916.900.721-72 (VÍTIMA), GABRIEL DA COSTA PAZELI - CPF: 074.299.131-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA E HARMÔNICA – DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL – DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – ACOLHIMENTO – COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA PREVALÊNCIA DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Estando o conjunto probatório reunido nos autos, notadamente as palavras firmes e seguras das vítimas, em harmonia com os demais elementos de convicção, descabe o acolhimento do pleito absolutório.

Demonstrado nos autos que o réu era menor de 21 anos de idade à época dos fatos, imprescindível a incidência da atenuante da menoridade relativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Rodrigo Ribeiro dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n. 0000419-08.2019.8.11.0055, que o condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato, tipificada no art. 21 da Lei n. 3.688/41 c/c o art. 61, inciso II, alínea “
f
”, do CP, por duas vezes,
à pena de 1 mês e 10 dias de prisão simples, em regime inicial aberto
– Id. 152026224, pp. 1-9.

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs o presente recurso requerendo a reforma da sentença, ao argumento de que “
os indícios suscitados em fase instrutória não se demonstraram suficientes para confirmar a autoria delitiva do apelante
”.

Dessa forma, pede a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código do Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, com o consequente redimensionamento da pena – Id. 152026238, pp. 2-7.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso defensivo, pugnando pelo parcial provimento, a fim de reconhecer a atenuante da menoridade relativa, mantendo-se incólume os demais termos da sentença condenatória – Id. 152026240, pp. 1-7.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, tão somente para reconhecer a atenuante da menoridade relativa – Id. 158982680, pp. 1-8.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Narra a denúncia que:

“(...) No dia 30 de dezembro de 2018, por volta das 21h, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado
RODRIGO RIBEIRO DOS SANTOS
, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, praticou vias de fato contra as
vítimas Cristiane Ribeiro da Costa, sua genitora, Roberto Carneiro dos Santos, seu genitor, e Gabriel da Costa Pazeli, seu primo.

Dessarte, extrai-se dos autos que o denunciado e seus pais vieram a esta cidade visitar os familiares, hospedando-se na residência do pai da vítima
Cristiane.

Ato contínuo, no dia dos fatos, o denunciado chegou na casa de seu avô visivelmente alterado, em razão de uso de drogas, momento em que passou a discutir com a sua genitora
Cristiane.

Em seguida, o denunciado foi de encontro à sua mãe para agredi-la, desferindo-lhe murros em seu braço, momento em que a vítima
Roberto
, que é esposo de Cristiane, interveio e entrou em luta corporal com o filho, ocasião em que o denunciado esmurrou também o genitor.

Como senão bastasse, em seguida, o denunciado também agrediu o primo
Gabriel
com tanta força, ao ponto de quebrar sua perna, tornozelo e braço, em virtude do que este precisou ser levado rapidamente ao hospital.

Apesar disso, as vítimas não se submeteram ao exame de corpo de delito, bem como não foi possível obter o prontuário médico do atendimento da vítima Gabriel
– Id. 152026218, pp. 16-17.

Após o regular trâmite processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, e o réu condenado por violação ao disposto no art. 21 da Lei n. 3.688/41, em relação às vítimas Gabriel e Cristiane.

Nesta instância recursal, a defesa busca a absolvição por fragilidade probatória ou a redução da pena, pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

O recurso comporta parcial provimento.

A
materialidade
dos fatos foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante – Id. 152026218, p. 20, boletim de ocorrência – Id. 152026218, pp. 21-22, termo de depoimento – Id. 152026218, pp. 23-26, termo de declaração das vítimas – Id. 152026218, p. 27, requisição de exame de corpo de delito – Id. 152026218, p. 30, termo de representação criminal – Id. 152026218, p. 32, e pedido de providências protetivas – Id. 152026218, pp. 33-36.

A
autoria
, da mesma forma, se revela inconteste e encontra respaldo na prova oral coligida.

O apelante
Rodrigo Ribeiro dos Santos
, ao ser interrogado pela autoridade policial, declarou que:

“... estava bebendo cerveja, mas não é verdade que fez tenha feito uso de entorpecentes; que mais tarde foi para casa de seus familiares e assim que chegou deitou-se em um colchão; que o interrogando não sabe exatamente quem, mas alguém lhe acertou um tapa na cara; que a partir daí não se lembra de muita coisa, a não ser que quatro pessoas lhe seguraram; que duvida que tenha quebrado o braço, a perna e o tornozelo de seu primo Gabriel, pois como já disse, estava sendo contido por quatro pessoas; que não se lembra de ter dado soco em sua genitora...”
– Id. 152026218, pp. 48-49.

Em Juízo, o réu negou novamente ter agredido seus pais, admitindo, no entanto, ter entrado em luta corporal com seu primo Gabriel. Sobre as nuances do fatídico dia, destacou que:

“... saiu com seu primo para beber e usar drogas e, na volta, acabaram por se desentender, tendo seus pais entrado na briga para apartar; não é verdade que agrediu seus pais; desferiu alguns golpes em seu primo Gabriel, pois estava transtornado, mas não se recorda de tê-lo machucado; também não se recorda de ter dado murros na sua mãe...”
– Mídia conforme arquivo do drive, Id. 15202622.

Em contrapartida, a vítima
Cristiane Ribeiro da Costa
, inquirida pela autoridade policial, declarou
in verbis
:

“(...) sou genitora de RODRIGO RIBEIRO DOS SANTOS; QUE, nesta noite, havíamos arrumado os colchoes para dormir, quando Rodrigo chegou drogado da rua, quando deitou se em um dos colchoes e eu disse que ele fosse tomar banho, pois fedia a droga; QUE, nisto ele disse que não sairia, tentando me agredir, sendo que meu marido Roberto, entrou para me defender e entraram em luta corporal, sendo que meu outro filho e meu sobrinho também entraram para tentar contê-lo; QUE, Rodrigo me desferiu murros contra meu braço; QUE, acabou por esmurrar Roberto e quebrou a perna, tornozelo e o braço de Gabriel da Costa Pazzeli; QUE, ligamos para polícia que demorou a chegar no local; QUE, com a chegada da polícia, ele já estava imobilizado; QUE, não é a primeira vez que Rodrigo me agride, sendo menor a época. DIANTE DOS FATOS MANIFESTO ME EM REPRESENTAR CRIMINALMENTE CONTRA MEU FILHO RODRIGO RIBEIRO DOS SANTOS
– Id. 152026218, p. 27.

Em juízo, a ofendida reiterou parcialmente as declarações, asseverando que:

“.... No dia dos fatos, o acusado fez uso de bebidas e drogas juntamente com o primo Gabriel;
Que Rodrigo chegou agressivo à residência de seu avô, quando ela e seu marido foram conversar com ele para que parasse de beber, momento em que ele a agrediu com chutes na perna
;
que seu sobrinho entrou no meio para apartar e também foi agredido por Rodrigo
; na verdade, virou uma luta corporal; seu marido apenas apartou, não foi agredido...”
– Mídia conforme arquivo do drive, Id. 15202622.

O informante
Roberto Carneiro dos Santos
, pai do acusado, prestou as seguintes declarações perante a autoridade policial,
in verbis:

“(...) estamos nesta cidade em visita a meu sogro; Que, meu filho Rodrigo chegou da rua, drogado e deitou se, sendo que sua mãe falou para que fosse tomar banho, s
endo que ele veio a agredi la, dando socos em seu braço; QUE, interferiu e ele entrou em luta comigo, atingindo me o rosto; QUE, meu outro filho veio para tentar contê-lo, bem como, meu sobrinho Gabriel; QUE, na luta Rodrigo acabou por quebrar a perna tornozelo e braço de Gabriel, que foi levado ao hospital, onde se encontra em atendimento médico;
QUE, por outras vezes já nos agrediu na cidade de Campo Grande – MS, quando menor de idade (...)”
– Id. 152026218, p. 38.

Em juízo, o informante
Roberto
alterou parcialmente a versão supracitada, limitando-se a afirmar que:

“... não se recorda de muitos detalhes devido ao tempo decorrido; que lembra apenas que
Rodrigo chegou bêbado naquele dia, quando sua esposa foi chamar a atenção dele, e este não gostou, passando a desferir chutes nela
; que não presenciou ele agredir Gabriel e também não foi agredido, apenas ajudou a contê-lo...”
– Mídia conforme arquivo do drive, Id. 15202622.

Sabe-se que vias de fato constitui toda agressão física contra pessoa, desde que não configure lesão corporal.

Ademais, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande, maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas.

Partindo dessa premissa e do contexto probatório acima transcrito, não vejo espaço para dúvidas da ocorrência da contravenção penal descrita no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.668/41.

No caso, a palavra da vítima
Cristiane
foi conclusiva acerca da conduta imputada ao acusado e pode ser considerada como meio de prova suficiente para efetivar a condenação.

Conquanto a vítima
Gabriel da Costa Pazeli
não tenha sido localizada para ser inquirida em Juízo, seu depoimento na fase extrajudicial se coaduna com aquele prestado pela informante
Cristiane
sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Veja-se:

“(...) QUE estou na cidade em visita ao meu avô, junto com minha tia, meu tio e primo; QUE, meu primo Rodrigo chegou da rua e deitou se nos colchões sem que fosse tomar banho e minha tia, e sua mãe, Cristiane, falou com ele para que fosse tomar banho, para depois se deitar; QUE, nisto
Rodrigo, alterado, veio a agredir sua mãe, Cristiane; QUE, meu tio, Roberto, pai de Rodrigo, entrou para defender minha tia e Rodrigo agrediu também seu pai; QUE, entrei no intuito de conter, sendo que Rodrigo veio a reagir contra mim, de sua reação resultou em lesão na minha mão direita
; QUE, fui levado a UPA; QUE, os policiais foram a casa, mas Rodrigo já estava contido (...)” –
Id. 152026218, p. 42.

Tem-se ainda a ficha clinica anexada aos autos – Id. 152026218, p. 125, onde consta trauma em seu punho direito.

Portanto, havendo provas suficientes demonstrando a materialidade e a autoria da contravenção penal, inviável o acolhimento do pleito absolutório, motivo pelo qual mantenho a condenação.

Superada a tese absolutória, insurge-se a defesa contra a dosimetria estabelecida na sentença, haja vista que a magistrada singular não considerou na fixação da pena a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.

A pretensão defensiva merece acolhimento, pois, de fato, o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos na época dos acontecimentos, conforme RG anexado no Id. 152026218, p. 51, sendo rigor a incidência dessa causa modificadora de pena.

Passo à readequação da pena aplicada
.

Mantenho as penas-bases igualmente fixadas no mínimo legal de
15 dias de prisão simples
, dada a ausência de circunstâncias judiciais negativas do art. 59 do CP.

Na segunda fase, igualmente, reconheço a atenuante da menoridade relativa e, presente a circunstância agravante do art. 61, inciso II, alínea “
f
”, do Código Penal (prevalência das relações domésticas), promovo a compensação integral, conservando as penas intermediárias em 15 dias de prisão simples [para cada crime].

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno as penas definitivas – para cada crime – no patamar de 15 dias de prisão simples.

Em razão do concurso material de crimes [art. 69 do CP], promovo o somatório, que resulta na pena final de
1 mês de prisão simples.

O regime prisional permanece o inicial
aberto
.

Descabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista o emprego de violência.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao apelo defensivo para reconhecer a atenuante da menoridade relativa e, por conseguinte, compensá-la integralmente com a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “
f
”, do CP, redimensionando a pena aplicada ao patamar de
1 mês de prisão simples
, em regime inicial
aberto
, mantendo incólumes todos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023